Tribunal: STF
Processo: HC 181167
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Falsidade ideológica. Trancamento da ação penal. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habes corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 493.329, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 299, caput, do Código Penal. Contra o recebimento da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer o trancamento da ação penal, alegando, em síntese, ser “cristalino o equívoco do recebimento da denúncia em desfavor do PACIENTE, advogado, tendo em vista manifesta atipicidade em relação ao PACIENTE quanto aos fatos narrados na denúncia”.
    4. Decido.
    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido, foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, em que fiquei redator para acórdão; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    7. A orientação do STF é firme no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Na concreta situação dos autos, não é possível acolher, de imediato, a tese defensiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Ainda que assim não fosse, tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:
    1) Violação à jurisprudência consolidada do STF;
    2) Violação clara à Constituição; ou
    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.
    10. No caso de que se trata, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso, ou na iminência de ser, a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento da denúncia. Esse ato, contudo, não me parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator